Tribunal: TJBA
Processo: 0506594-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506594-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CIBELE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JERFESON NOLLAN BRANDAO DE LIMA

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO E FRAÇÃO REDUTORA DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou Cibele Maria Araújo de Oliveira pelo delito previsto no art. 33 da Lei n.° 11.343/2006, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

2. O
Parquet
Estadual requer a majoração da pena-base, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.° 11.343/2006 e, subsidiariamente, a aplicação da fração redutora no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser majorada considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (ii) determinar se o fato de Apelada responder a outra ação penal e demais circunstâncias configuram dedicação a atividades criminosas suficiente para afastar a causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei n.° 11.343/06; e (iii) verificar se a fração redutora de 1/2 aplicada pela sentença encontra-se adequada às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

4. O pedido de majoração da pena-base não comporta provimento. Os fundamentos ministeriais relativos à “culpabilidade” constituem elementos típicos já absorvidos pela tipificação do delito, configurando
bis in idem
. Não se revela possível valorar negativamente as “circunstâncias” com base na quantidade e natureza dos entorpecentes, pois tais elementos foram considerados na terceira fase para modulação da fração redutora. As alegadas “consequências do crime” caracterizam mero desdobramento natural do tráfico de drogas.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp. 1977027/PR e 1977180/PR (Tema 1.139), estabeleceu vedação à utilização exclusiva de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. A negativa da aplicação da causa de diminuição deve fundamentar-se em elementos concretos que demonstrem efetiva dedicação a atividades criminosas, em observância ao princípio da não culpabilidade.

6. O pleito recursal ministerial carece de respaldo jurídico, porquanto fundamentado exclusivamente na existência de processo criminal em andamento, sem demonstração de outros elementos caracterizadores da dedicação habitual a atividades criminosas.

6. Merece guarida o pleito ministerial de incidência da fração mínima de redução prevista na norma. Apesar de favoráveis/neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve ser observada a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido em poder da Ré – a saber, 01 (um) tablete de cocaína, com massa bruta de 1.026,13g (um mil vinte e seis gramas e treze centigramas).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para estabelecer a fração redutora do tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto), redimensionando-se as penas para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A pena-base não pode ser majorada com fundamento em elementos típicos já absorvidos pela tipificação do delito, configurando
bis in idem
. 2. A existência isolada de ação penal em curso não configura dedicação a atividades criminosas suficiente para afastar o tráfico privilegiado. 3. A quantidade e natureza da substância entorpecente constituem critérios válidos para modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, devendo ser aplicada no patamar mínimo quando demonstrada elevada quantidade e alta nocividade da droga apreendida.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.° 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 988.009/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.192.206/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso
de Apelação
n.º 0506594-28.2018.8.05.0001
, do Juízo de Direito da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
Recorrid
a

a

Ré CIBELE MARIA ARAÚJO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora, da 1.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para ESTABELECER a fração redutora do tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto), REDIMENSIONANDO-SE as penas para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, mantendo-se a sentença
a quo
em todos os seus termos, tudo

nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora